Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-34.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso Em Exame
1. Apelação Criminal contra a sentença que condenou o réu como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, atribuindo-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa.
II. Questão Em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é caso de reconhecimento do crime de furto tentado com a respectiva diminuição da pena; (ii) na segunda fase, avaliar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, ante a existência de atenuante da confissão espontânea.
III. Razões De Decidir
3. Comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes da vítima e da testemunha, em juízo, além da confissão do réu, impõe-se a manutenção da condenação do acusado pelo crime de furto qualificado.
4. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.
5. Predomina o entendimento segundo o qual, na segunda fase da dosimetria, ainda que existam circunstâncias atenuantes, não é possível a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, na forma da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, notadamente após o recente julgamento da matéria pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsps 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS).
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.